Tribunal: CARF
Processo: 15521.000335/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000335/2008-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.175 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
ENSCO DO BRASIL PETRÓLEO E GÁS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
OMISSÃO DE RECEITAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, inclusive apontando inexistência, na acusação fiscal apreciada,
de argumento no qual se pauta o acórdão recorrido para concluir pela validade
da exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000335/2008-81
Fl. 10070
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por ENSCO DO BRASIL PETRÓLEO E
GÁS LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-002.917, na
sessão de 9 de abril de 2018, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. PREVISÃO CONTRATUAL.
Constitui omissão de receita a diferença apurada entre valores a serem faturados
baseados em custos incorridos no interesse de tomadora de serviço em comparação com
os valores efetivamente apurados na contabilidade a título de receita.
REEMBOLSO. SEGREGAÇÃO DE DESPESAS E CUSTOS.
É requisito essencial para que se reconheça que um gasto é suscetível de reembolso que
o mesmo esteja devidamente segregado na contabilidade em plena consonância com o
respectivo contrato de prestação de serviços.
GLOSA DE DESPESAS/CUSTOS.
Face à comprovação parcial, mantém-se parcialmente a autuação.
MULTAS ISOLADAS. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 105.
As multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas, lançadas com fundamento
no art. 44, § 1o, IV da Lei no 9.430/96, não podem ser exigidas concomitantemente com
a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 105.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO A multa de ofício, sendo parte
integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 2003, 2004
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Reconhecida a procedência do lançamento do IRPJ procede também o lançamento da
CSLL, em virtude da relação de causa e efeito que os une.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro nos anos-
calendário 2003 e 2004 a partir da constatação de omissão de receitas e glosa de custos, além da
falta de recolhimento de estimativas. O primeiro julgamento da impugnação interposta pela
Contribuinte foi anulado pelo Acórdão no 1201-001.096 (e-fls. 5164/5186 e 9625/9655). No
segundo julgamento, a autoridade julgadora de 1a instância declarou procedente o lançamento (e-
fls. 9670/9699). O Colegiado a quo, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso voluntário
para afastar as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas e reverter parcialmente a
glosa de custos em face de sua comprovação(e-fls. 9839/9864), restando a decisão assim
consolidada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para cancelar em parte a infração 002 e integralmente a infração 003,
nos termos do voto do relator. Os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcos
Paulo Leme Brisola Caseiro e Amélia Wakako Morishita Yamamoto votaram por dar
provimento parcial em maior extensão para também obstar a incidência de juros sobre a
multa de ofício, sendo designado redator do voto vencedor sobre o tema o Conselheiro
Roberto Silva Junior.
Fl. 10071
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que não interpôs recurso especial
(e-fl. 9877).
Cientificada em 08/08/2018 (e-fls. 9882), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 13/08/2018 (e-fls. 9883/99914) que foram rejeitados conforme despacho de e-fls.
9919/9922, do qual se extrai:
1. Juízo de admissibilidade - preliminar
Preliminarmente, o embargante requer que os seus embargos sejam incluídos na pauta
de julgamento sem a presente análise de admissibilidade, nos seguintes termos (fls.
9886):
A nova redação do §3° do art. 65 do RICARF prevê a possibilidade da rejeição liminar
dos Embargos de Declaração, na hipótese de "manifesta improcedência" ou caso a
omissão, contradição e obscuridade não estejam "objetivamente apontadas":
No entanto, cumpre destacar que as razões do voto que embasaram o desprovimento do
Recurso Especial contém omissão quanto a importante argumento, a qual, após ser
sanada, poderá acarretar o provimento do Recurso.
Neste contexto, a Embargante requer sejam os presentes Embargos de Declaração
incluídos em pauta para julgamento do colegiado.
Entendo que o pedido do autor não pode ser atendido, pois o Regimento Interno do
CARF proíbe, expressamente, a inclusão em pauta de embargos de declaração sem a
realização de exame de admissibilidade, conforme disposto no §7o do seu artigo 65,
verbis:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
[...]
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para
os quais não haja despacho de admissibilidade.
2. Artigo 116 do CTN - eficácia limitada
O embargante afirma que a decisão embargada desconsiderou negócio jurídico
celebrado pelo contribuinte, o que seria incorreto em razão da eficácia limitada do artigo
116 do CTN, conforme o seguinte excerto (fls. 9887):
Ao concluir que os valores recebidos pela Embargante não se tratavam de reembolsos e
sim de pagamento pela prestação de serviços, esta C. Turma desconsiderou
integralmente os termos do contrato firmado entre a Embargante e a Pride Foramer
SAS.
Ocorre que, a desconsideração da operação realizada pela Embargante corresponde à
indevida aplicação do parágrafo único do artigo 116 do CTN, que, além de não ter
servido de fundamento à autuação fiscal, não poderia ser invocado em razão da
ausência de regulamentação por meio de lei ordinária.
Com efeito, o referido dispositivo determina que poderá a autoridade administrativa
"desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária' (g.n.).
Desta forma, ainda que se pudesse considerar que no caso concreto se estaria diante de
um planejamento fiscal, o que, claramente, não corresponde à realidade dos fatos, cabe
observar que os procedimentos necessários à aplicação do parágrafo único do artigo
116 do CTN dependem de elaboração de lei ordinária, a qual, até o presente momento,
não foi editada. Ou seja, a norma em questão, de eficácia limitada, ainda não pode ser
aplicada pelas autoridades fiscais.
Fl. 10072
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

[...]
Portanto, a ausência de regulamentação da norma antielisiva prevista no parágrafo
único do artigo 116 do CTN impede a sua aplicação, de forma que a desconsideração
da operação em análise pela Autoridade Fiscal não pode ser acolhida, motivo pelo
qual deve essa C. Turma Julgadora determinar o cancelamento da autuação que
originou esta lide.
Em apertada síntese, o embargante reclama que o julgamento contraria a lei, na medida
em que teria aplicado dispositivo legal que não possui eficácia plena.
Todavia, os embargos de declaração são remédio processual de via estreita, aplicável
apenas ao saneamento de omissão, contradição ou obscuridade no texto da decisão, não
sendo apto, em princípio, a provocar nova manifestação sobre a adequação da legislação
aplicada, como pretende o embargante.
Ademais, verifico que o artigo 116 do CTN não é utilizado como fundamento legal na
decisão embargada, o que esvazia a reclamação do embargante.
Com isso, entendo que não está caracterizado qualquer vício que dê ensejo a embargos
de declaração, pelo que estes não devem ser admitidos quanto a este tópico.
Tomando conhecimento desta rejeição em 31/10/2018 (e-fl. 9926), a Contribuinte
interpôs recurso especial em 14/11/2018 (e-fls. 9928/10011) no qual arguiu divergência admitida
no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 10033/10045, do qual se extrai:
A recorrente foi intimada do acórdão no 1301.002.917 no dia 07/08/2018, à efl. 9.882.
Oposição de Embargos Declaratórios de efls. 9.885/9.890, os quais foram rejeitados por
Despacho de efls. 9.919/9.922. Ciência do Despacho de Admissibilidade dos Embargos
Declaratórios no dia 30/10/2018, à efl. 9.926. Recurso Especial interposto em
14/11/2018, conforme efl. 9.928. De plano, constata-se a tempestividade do apelo à
instância especial.
Nessa oportunidade, a recorrente traz à baila a seguinte questão: omissão de receitas
decorrentes de supostos valores recebidos a título de “honorários” incidentes sobre
despesas incorridas.
Segue um resumo da situação objeto do litígio, nas palavras da recorrente:
[...]
Em sede de Recurso Especial, a recorrente suscita divergência interpretativa em relação
ao acórdão no 1402-001.595. Acrescente-se que a recorrente juntou cópia do acórdão
ofertado como paradigma, obtida no sítio do CARF na Internet, na forma do artigo 67,
§§ 9o a 11, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, alterado
pela Portaria MF no 329/2017.
O acórdão indicado como paradigma não foi reformado até a data da interposição do
Recurso Especial. Eis a ementa:
[...]
Reproduz-se o trecho abaixo do acórdão recorrido para a extração de seus fundamentos:
[...]
Portanto, de acordo com a tese que sustentou o voto condutor do acórdão recorrido, a
recorrente auferiu receita no valor correspondente ao total dos custos diretos e despesas
incorridas, na execução do contrato de prestação de serviços que celebrara com Pride
Foramer SAS.
Agora, passa-se ao exame do voto condutor do acórdão paradigma, para a inferência de
seus fundamentos:
[...]
Perante o trecho acima, constata-se que, de acordo com o voto condutor do acórdão
paradigma, as cláusulas do contrato de prestação de serviço entre Pride Foramer SAS e
Fl. 10073
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

a recorrente não estabelecem que os valores acertados neste negócio correspondam à
receita desta última. No raciocínio desenvolvido no voto condutor, se não houve a
cobrança dessas importâncias e não sendo o caso de presunção de omissão de receita
nem de tributação com base nas normas de preços de transferência, não é possível o
lançamento fundado em suposta omissão de receita sem a prova da existência do
faturamento ou do recebimentos de valores.
Vale anotar que os acórdãos recorrido e paradigma examinaram as mesmas cláusulas do
contrato de prestação de serviços entre a recorrente e Pride Foramer SAS, celebrado
com a finalidade de manter as operações das embarcações desta última, objeto de
contratos no Brasil. Ademais, verifica-se que esses acórdãos divergem em torno da
interpretação do artigo 24 da Lei no 9.249/1995. Nesse cenário, restou demonstrada a
existência de dissídio na jurisdição do CARF.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 67 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, segue a proposta de que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto por Ensco do Brasil Petróleo e Gás Ltda , para que seja
rediscutida a seguinte matérias: omissão de receitas decorrentes de supostos valores
recebidos a título de “honorários” incidentes sobre despesas incorridas.
Aduz a contribuinte que todo o auto de infração está pautado na interpretação do
contrato realizada pelo Agente Fiscal no sentido de que a inclusão da margem de 30% sobre as
despesas incorridas era obrigatória e deveria ter sido realizada pela Recorrente. Contudo,
entendimento divergente foi firmado no paradigma no 1402-001.595 que analisou exigência
semelhante contra ela lavrada relativamente ao ano-calendário 2007: no primeiro, manteve-se a
autuação fiscal por suposta omissão de receitas sobre valores reconhecidamente não faturados,
sob a premissa de que a Recorrente “deveria” ter promovido a cobrança. No segundo, julgou-se
insubsistente o lançamento fiscal sob a premissa de que o lançamento fundado em suposta
omissão de receita requer prova do recebimento existência de tais receitas, o que sabidamente,
como reconhecido pelo próprio agente fiscal, não ocorreu.
Descreve as operações realizadas e assevera que ainda que o contrato não
previsse a possibilidade de a Recorrente cobrar uma parte dos custos incorridos em nome da
Pride Foramer sem acrescentar margem de lucro, o simples fato da Recorrente não ter emitido
fatura nem recebido qualquer remuneração em conexão com os valores reclassificados pelo
Agente Fiscal do resultado para a sua conta de ativo evidencia a ilegalidade da cobrança
realizada pelo Fisco.
Invoca o art. 43 do CTN e conclui que, considerando que a Recorrente nunca
cobrou da FORAMER pelos valores tratados como reembolso de custos e reclassificados para a
conta de seu patrimônio, e que nem houve entrada desses recursos em suas contas e nem seu
registro nos livros contábeis, mostra-se arbitrária e absolutamente insubsistente a tributação
deste montante pelo IRPJ e CSLL. Subsidiariamente aduz:
Ademais, ainda que a Recorrente cobrasse tais valores, o efeito líquido em seu P&L
seria zero, uma vez que tanto os custos quanto as receitas teriam que ser reconhecidos.
Portanto, a margem de 30% apurada pelas autoridades fiscais correspondeu à receita
efetiva sendo arbitrariamente tributada.
De fato, se a Ensco Brasil deveria ou não cobrar da PRIDE FORAMER pelos custos
incorridos, com ou sem mark-up, é uma questão estritamente de direito privado, sobre a
qual a i. Autoridade Fiscal não possui ingerência.
Situa a interpretação divergente no art. 24 da Lei no 9.249/95 e nos arts. 281 e 288
do RIR/99. Detalha o contrato de prestação de serviços firmado com FORAMER e defende a
interpretação que deve, em face de suas cláusulas, prevalecer, observando que:
Fl. 10074
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

Em outras palavras, a conduta adotada pelas partes a partir da celebração do Contrato de
Prestação de Serviços, em setembro de 2002, foi a de estabelecer a diferenciação entre
receita e reembolso, quanto aos ingressos de valores oriundos do presente Contrato, e
não sem critério.
Portanto, resta claramente evidenciado que sempre constou expressamente do Contrato
de Prestação de Serviços a hipótese do reembolso de gastos efetivamente incorridos pela
RECORRENTE, nas hipóteses supra descritas.
O fato de as hipóteses de reembolsos estarem contidas na mesma cláusula dos
honorários profissionais não pode resultar na interpretação errônea dada pelo v.
Acórdão, no sentido de que só “gastos extraordinários” seriam passíveis de reembolso,
sendo que os gastos identificados nas alíneas “b”, “c” e “d” da cláusula 2.02 seriam
preço dos serviços.
Essa interpretação superficial torna letra morta diversas cláusulas do Contrato de
Prestação de Serviços, dentre as quais se destacam as cláusulas 1.02. e 2.06, sendo que a
mesma não encontra respaldo na vontade das partes contratantes e na harmonização das
cláusulas contratuais, elementos intrínsecos à boa interpretação de qualquer contrato.
Discorre sobre a questão da subcontratação de terceiros, e conclui:
Por fim, resta inequívoco que a relação entre RECORRENTE e FORAMER é
representada por um contrato complexo, envolvendo elementos de prestação de serviços
e mandato, sendo certo que a conduta posterior à própria celebração do contrato
representa aspecto precipuamente necessário para o completo entendimento da relação
contratual estabelecida entre as partes.
Obviamente, a interpretação do v. Acordão recorrido, de que a autuação não abrangeu
gastos que realmente seriam suscetíveis de reembolso está errada e não corresponde à
realidade do Contrato de Prestação de Serviços. Isso aliás é tão certo que a própria
autuação, de forma totalmente incoerente, diz que não podem existir reembolsos, mas
admite como tais as rubricas “Serviços de Terceiros” e “Hotelaria/Comunicação” (vide
Anexos A e B do TVF), por entender que estas estão suportadas pelas alíneas “d” e “b”
da cláusula 2.02 do Contrato.
Por todo o exposto, resta claro que a RECORRENTE cumpriu os exatos termos do
Contrato de Prestação de Serviços, tributando as remunerações que lhe eram pagas pela
FORAMER e pela Petrobras, de forma que o v. Acórdão recorrido deve ser
integralmente reformado.
Aponta inconsistências nos ajustes promovidos pela fiscalização para
determinação dos valores de honorários, observando que em virtude da superficial análise
carreada, o v. Acórdão recorrido não fez qualquer análise dessas explicações que também
constam da impugnação apresentada. Afirma, também, equivocados os cálculos realizados pela
fiscalização para chegar àquela que entendeu ser a “verdadeira” receita da RECORRENTE, ou
a “receita omitida”, e antes de abordá-los observa que essas considerações objetivam apenas
demonstrar que a base para todo o cálculo do preço dos Serviços, tal como tomada pela i.
Autoridade Autuante, foi a própria contabilidade da RECORRENTE - com os dois ajustes
mencionados acima que são, na verdade, ajustes de critérios que não desconsideram os
registros contábeis da RECORRENTE, mas antes o contrário.
Defende a ilegalidade do levantamento por amostragem, asseverando, ao final,
que:
Quisesse a Fazenda Pública rever os lançamentos contábeis da RECORRENTE a fim de
avaliar o que deveria ou não ser computado nas receitas de exportação de serviços, que
revisse, uma a uma, as competências abarcadas no período autuado, sem presunções
para nenhuma delas. A maior ou menor complexidade da tarefa não justifica conduta
diversa, sob pena de indevida relativização ao caráter vinculado da atividade
administrativa.
Fl. 10075
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

Pontua outros aspectos que refletem nos cálculos promovidos pela autoridade
fiscal, e encerra consignando que:
O procedimento adotado, além de implicar na nulidade da decisão por cercear o direito
de defesa da RECORRENTE, invalida, indevidamente, as provas documentais trazidas
aos autos, que justificam plenamente os custos incorridos com as despesas indicadas,
razão pela qual o v. acórdão deverá ser reformado dada a absoluta pertinência dos
custos registrados diante dos documentos apresentados.
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido e provido para julgar
insubsistentes as autuações fiscais e cancelar a cobrança de IRPJ e CSLL levadas a efeito em
seu desfavor.
Os autos foram remetidos à PGFN em 12/04/2019 (e-fls. 10046), e retornaram em
26/04/2019 com contrarrazões (e-fls. 10046/10067) nas quais a PGFN inicialmente alerta:
12. Como se observa, o recorrente centra toda a sua demonstração da divergência na
natureza das verbas recebidas da Pride Foramer SAS e na tese de que não se poderia
tributar valores que não foram efetivamente cobrados pela contribuinte.
13. Apesar disso, boa parte de seu recurso especial se dedica a atacar o arbitramento
realizado pela fiscalização e supostos erros cometidos no cálculo do que se considerou
como receita recebida da Pride Foramer. Tais questões, justamente por não terem sido
indicadas pelo recorrente como sendo objeto de divergência entre os acórdãos, não
foram objeto de cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma. Em verdade,
tal cotejo se mostraria impossível na medida em que o acórdão paradigma não adentrou
nessa análise individual de cada gasto, limitando-se à genérica afirmação de que o
auditor fiscal deveria ter individualizado os gastos, e não lançado valores mensais.
14. Tal situação não passou desapercebida pela decisão de admissibilidade do recurso
especial que apenas reconheceu que os acórdãos divergem em torno da interpretação
do art. 24 da Lei 9.249/95 e deu seguimento ao apelo para que seja rediscutida a
omissão de receitas decorrentes de supostos valores recebidos a título de “honorários”
incidentes sobre despesas incorridas, o que, claramente, diz respeito à configuração ou
não das verbas recebidas da Pride Foramer como receitas e à consequente possibilidade
de sua tributação pelo IPRJ e pela CSLL
15. Dessa feita, as presentes contrarrazões se limitarão a abordar tal tema, pugnando-se,
desde já, para que não sejam analisados por esta turma julgadora questões estranhas a
esse tópico, notadamente os itens do recurso voluntário que se voltam contra o
arbitramento e contra a apuração feita pela autoridade fiscal para proceder à repartição
entre o que seriam meros reembolsos e o que seriam receitas oriundas de serviços.
No que concerne à natureza jurídica dos ingressos de recursos em questão, a
PGFN aduz que:
20. O passo inicial na solução da presente controvérsia deve se dar pela análise dos
contratos de afretamento (celebrados entre Pride Foramer SAS e Petrobrás), de
perfuração (celebrados entre Ensco, antiga Pride do Brasil, e Petrobrás) e de prestação
de serviços (celebrado entre Ensco e Pride Foramer SAS). Nesse diapasão, cumpre que
se destaquem as cláusulas relativas aos objetos de cada um desses contratos.
21. Os Contratos de Afretamento tinham por objeto básico o afretamento, à Petrobrás,
de plataformas de petróleo, a fim de serem utilizadas na perfuração e/ou avaliação e/ou
completação e/ou “workover” de poços de petróleo e/ou gás na plataforma continental
brasileira ou em águas internacionais (vide Anexo I). No objeto dos contratos estava
incluída a execução, pela contratada (Pride Foramer SAS), de todas e quaisquer
operações necessárias ao perfeito cumprimento do afretamento objeto do contrato, tais
como execução e supervisão do posicionamento, lastreamento e movimentação da
unidade.
Fl. 10076
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

22. Os Contratos de prestação de serviços de perfuração, por seu turno, tinham por
objeto essencial a prestação, pela Ensco, dos serviços de perfuração e/ou avaliação e/ou
completação e/ou “workover” de poços de petróleo e/ou gás natural, na plataforma
continental brasileira.
23. Do confronto entre tais contratos, pode-se observar a existência de algumas
obrigações comuns, como por exemplo: (i) providenciar, antes do início do contrato, um
teste geral das condições operacionais de todos os equipamentos da unidade e (ii)
planejar e conduzir as operações destinadas a evitar e combater erupções de petróleo,
gás, incêndios ou outros acidentes. Tais obrigações em comum, contudo, refletiam
aspectos meramente acessórios aos verdadeiros objetos contratados.
24. Havia, por outro lado, uma série de obrigações que incumbiam de modo exclusivo a
cada uma das contratadas, podendo-se enumerar, quanto aos contratos de afretamento,
como de responsabilidade da Pride Foramer SAS:
i. o dever de responder pela operação, supervisão, direção técnica e
administrativa e pela tripulação necessária à eficiente e completa execução do
afretamento contratado, como única responsável;
ii. o dever de arcar com o custo de reposição dos equipamentos, materiais e
acessórios necessários ao adequado funcionamento da unidade, bem como as
despesas com reparos de qualquer natureza nos equipamentos cuja
responsabilidade pelo fornecimento seja sua.
25. Como bem ressaltado pelo acórdão proferido pela DRJ, nos contratos de
afretamento “também consta que a FORAMER deveria manter, às suas custas, além da
Unidade, toda a tripulação adequada e suficiente à sua operação, arcando com todas as
obrigações trabalhistas, gastos com movimentação da tripulação e que deveria manter
uma identificação especial para essa tripulação de modo a distingui-la do pessoal da
PETROBRÁS e de outras empresas que, eventualmente, atuassem em outros serviços
ligados ao objeto do contrato”.
26. Finalmente, no que se refere ao contrato de prestação de serviços celebrado entre a
recorrente e a Pride Foramer SAS, seu objeto consistia na prestação de serviços pela
Ensco à Pride Foramer SAS “com a finalidade de manter as operações das embarcações
objeto dos contratos no Brasil, incumbindo à prestadora todos os atos, obrigações e
funções necessárias para a logística das operações das referidas embarcações”.
27. A prestação contratada, bem se vê pelos termos empregados, foi a mais ampla
possível, de modo que ficou a empresa brasileira, ora recorrente, incumbida de
levar a cabo praticamente todas as atividades inerentes ao serviço de afretamento.
28. Tal constatação, aliás, não é sequer negada pela recorrente, que em suas razões
de recurso voluntário chega a afirmar que, em virtude de as plataformas serem bens cuja
logística de operação demanda a contratação de serviços e atividades locais e tendo em
vista ainda o fato de que a Pride Foramer não dispunha de pessoal próprio no Brasil,
“optou-se por atribuir à RECORRENTE a responsabilidade contratual pela
consecução de tais atividades”.
29. Nesse momento, é importante firmar mais uma inafastável premissa para a solução
da presente controvérsia: a Ensco, por força do contrato de prestação de serviços
celebrados com a Pride Foraemer SAS arcava efetivamente com os custos tanto
dos contratos de afretamento (que tinham como partes a Petrobrás e a Pride Foramer),
quanto dos contratos de perfuração.
Aborda algumas cláusulas contratuais específicas, e assim discorda das
afirmações da Contribuinte:
34. Em primeiro lugar porque a cláusula 2.02 do contrato em nenhuma hipótese estipula
que os valores a serem recebidos sem margem teriam a natureza de reembolso. Se algo
está dito de modo claro, rígido e expresso na referida cláusula é que todos os valores
ali descritos integram os honorários profissionais devidos pela Pride Foramer à
Ensco.
Fl. 10077
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

35. Em segundo lugar porque nada nos autos leva a crer que a recorrente, em
qualquer momento que seja, tenha atuado como mandatária da Pride Foramer
SAS.
36. O contrato de mandato, nos termos do art. 1.288 do Código Civil de 1916 e do art.
653 do novo diploma, opera-se quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu
nome (do mandante), praticar atos ou administrar interesses, sendo a procuração o
instrumento do mandato.
37. Na presente hipótese, contudo, sem exceção, todas as despesas assumidas pela
recorrente o foram sempre em nome próprio, não se identificando nos autos uma
única nota fiscal que tenha sido faturada em nome da Pride Foramer SAS.
38. Igualmente, não existe nos autos um único contrato, seja de compra e venda de
mercadorias, seja de seguro ou de prestação de serviços, em que a recorrente
tenha, em nome da Pride Foramer, assumido algum tipo de obrigação.
Refuta outras alegações da Contribuinte e defende a prevalência das conclusões
alcançadas pelo acórdão da DRJ, e conclui:
44. O fato apurado pela Fiscalização, não se perca de vista, foi a omissão de receita
decorrente da atividade da empresa. Se, por força do contrato de prestação de serviços
celebrado com a Pride Foramer SAS, a recorrente, como atividade própria, executou
uma série de atividades e incorreu em custos e despesas variados, também fez jus ao
ingresso de diversos valores a título de receitas, sendo inquestionável a legitimidade da
tributação desses valores.
45. Notem, d. conselheiros, que ao atribuir a qualificação de meros reembolsos a valores
que na verdade constituíam receita de sua atividade, a contribuinte autuada manipulava
sua contabilidade, escriturando como custos e receitas o que bem queria com o fito de
direcionar o resultado do seu estabelecimento ao objetivo pretendido. Conforme
ressaltado pelo lançamento, por meio de tal procedimento, a contribuinte conseguia
manter um constante prejuízo fiscal ao longo dos anos.
Invoca decisão em circunstâncias semelhantes expressas no Acórdão no 101-
97.012 e reporta-se a outros lançamentos que também questionaram essa forma de contratação
fracionada (serviços e afretamento).
Encerra consignando que, demonstrada a existência de receita omitida, ela deve
ser tributada na forma do art. 24 da Lei no 9.249/95 e art. 288 do RIR/99, pois eles tratam da
verificação direita de omissão de receita (quando o Fisco, em seu trabalho investigativo, se
depara frente a frente com a receita omitida pelo sujeito passivo).
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Embora a PGFN não conteste a admissibilidade do recurso especial, a análise de
mérito procedida para compreensão do dissídio jurisprudencial suscitado pela Contribuinte
evidenciou a impossibilidade de seu conhecimento.
A Contribuinte afirma a identidade fática entre os acórdãos comparados, que
teriam apreciado acusações de omissão de receitas decorrente de supostos valores recebidos a
título de “honorários” incidentes sobre despesas incorridas em nome da FORAMER (Pride
Foramer SAS), mas adotado decisões diferentes. Em suas palavras:
Fl. 10078
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

Logo, tem-se a clara dicotomia entre as soluções jurídicas firmadas pelos acórdãos
recorrido e paradigma. No primeiro, manteve-se a autuação fiscal por suposta omissão
de receitas sobre valores reconhecidamente não faturados, sob a premissa de que a
Recorrente “deveria” ter promovido a cobrança. No segundo, julgou-se insubsistente o
lançamento fiscal sob a premissa de que o lançamento fundado em suposta omissão de
receita requer prova do recebimento existência de tais receitas, o que sabidamente,
como reconhecido pelo próprio agente fiscal, não ocorreu.
Indica como dispositivos legais objeto de interpretação divergente: (i) Artigo 24
da Lei no 9.249/1995; e Artigos 281 a 288 do RIR/99 , todos amplamente debatidos ao longo do
processo e expressamente tratados no acórdão recorrido às fls. 9851/9852 dos autos.
O acórdão recorrido, na apreciação de arguição de nulidade do lançamento,
validou seu enquadramento legal no art. 24 da Lei no 9.249/95, reproduzido no art. 288 do
RIR/99.
No mérito da imputação de omissão de receitas, o voto condutor do acórdão
recorrido se pauta na constatação de, apesar de os contratos de afretamento (firmado entre
Petrobrás S/A e Pride Foramer SAS) e de perfuração (firmado entre Petrobrás S/A e Pride do
Brasil) contemplarem obrigações bastante distintas e plenamente segregáveis, entre a
Contribuinte e FORAMER foi contratada prestação de forma mais ampla possível, de modo que
ficou a empresa brasileira, ora recorrente, incumbida de levar a cabo praticamente todas as
atividades inerentes ao serviço de afretamento, assim arcando com os custos tanto dos contratos
de afretamento (que tinham como partes a Petrobrás e a Pride Foramer), quanto dos contratos
de perfuração. Discordando, em face dos termos contratuais, de que a empresa brasileira tenha
atuado como mandatária da Pride Foramer SAS, e afirmando estar claro, rígido e expresso na
referida cláusula que todos os valores ali descritos integram os honorários profissionais devidos
pela Pride Foramer à Pride do Brasil, o Conselheiro Relator conclui que todas as despesas
assumidas pela recorrente o foram sempre em nome próprio, não se identificando nos autos uma
única nota fiscal que tenha sido faturada em nome da Prime Foramer SAS, ou mesmo um único
contrato, seja de compra e venda de mercadorias, seja de seguro ou de prestação de serviços,
em que a recorrente tenha, em nome da Pride Foramer, assumindo algum tipo de obrigação,
descartando, para este fim, as "autorizações para Despesas" (Authorizations for Expenditure
AFE).
O acórdão recorrido, embora proferido mais recentemente (09/04/2018), teve em
conta lançamento formalizado em 2008 para exigência de créditos tributários pertinentes aos
anos-calendário 2003 e 2004. Já o paradigma no 1402-001.595, datado de 12/03/2014, apreciou
lançamento formalizado contra a mesma Contribuinte em 2012, veiculando exigências referentes
ao ano-calendário 2007.
Constata-se no relatório do paradigma que a irresignação fiscal tem por referência,
também, a falta de faturamento da margem de lucro prevista contratualmente em face de
despesas que deveriam compor o custo do serviço prestado pela Interessada à FORAMER.
Todavia, a análise do voto condutor do julgado evidencia uma dessemelhança relevante entre as
acusações analisadas. Veja-se, em destaque, o fundamento exposto no voto condutor do
paradigma para concluir que os custos/despesas indicados pela autoridade fiscal não ensejaria a
cobrança da margem contratual em face da proprietária das plataformas:
[...]
Quando a cláusula item 2.06 do contrato prevê que no caso de subcontratação cabe à
TOMADORA (proprietária da plataforma FORAMER) efetuar o pagamento dos
serviços ao subcontratado, à toda evidência que estes serviços não se constituem em
Fl. 10079
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

receita da contratada ENSCO. O fato da ENSCO, por força do disposto nas cláusulas
1.02 e 1.03, adiantar tais valores a empresas subcontratadas e ser reembolsada pela
ENSCO, não transforma os valores dos reembolsos em receita.
Ademais, a cláusula em questão está intitulada como “Honorários e Reembolsos”, o que
está indicar que trata de duas situações distintas. No caso de custos diretos, relacionados
na letra “a” da cláusula 2.02, existe previsão de honorários de 30%, o que parece ter
sido cobrado, tanto que a empresa teve um faturamento de receita junto à FORAMER
no valor de R$ 128.308.544,17.
No que se refere às situações mencionadas nas letras “b”, “c” e “d” (fl. 12),
diferentemente do que constou em relação à letra “a”, não há percentual de
honorários, o que está a indicar que em relação a este ponto não houve
contratação. Tal conclusão torna-se mais evidente e ganha maior
verossimilhança na interpretação da cláusula quando se verifica que não vinha
sendo cobrada entre as partes. Desta forma, também por esta linha de raciocínio,
não subsiste o auto de infração.
Os fundamentos acima relacionados, a um só tempo, se referem tanto às questões
relacionadas à conta alocação de custos, quanto à conta Inspeções (633000), que trata
dos gastos “com contratação de serviços para inspeção da adequação das plataformas às
normas regulatórias brasileiras. Tais gastos, conforme esclareceu a fiscalizada, “não se
relacionam a nenhum dos serviços prestados por ela FORAMER.” A autoridade fiscal,
por sua vez, não apontou qualquer situação capaz de afastar tal afirmação, isto é,
não demonstrou em que os gastos lançados na conta “alocação de custos” diziam
respeito a serviços prestados pela fiscalizada. Ademais, caso os valores lançados na
referida conta se constituíssem em despesas da fiscalizada, não seria lógico que esta os
considerasse como reembolsos e não despesas incorridas.
Como dito anteriormente, por força do disposto na cláusula 2.6 (fl. 12), cabia à
TOMADORA (FORAMER) efetuar o pagamento das empresas subcontratadas. Assim,
na medida em que os valores lançados na conta “inspeções” se referem a empresas
subcontratadas, ditos valores não podem ser considerados receitas da fiscalizada.
(negrejou-se)
Já no presente caso, o voto condutor do acórdão recorrido se pauta em acusações
assim resumidas em seu relatório:
- na prestação de serviços com a PETROBRÁS foram firmados dois contratos distintos,
um com a controladora localizada nas Ilhas Virgens Britânicas, PRIDE
INTERNATIONAL LTD, específico para o afretamento de embarcações, e outro com a
controlada, (a Interessada), que alcança efetivamente a prestação dos serviços;
- o valor do primeiro contrato, (afretamento de embarcações), corresponde a em torno
de 90% do total do valor contratado;
- conforme contrato, cabe à empresa localizada no exterior, proprietária da plataforma,
manter tanto a plataforma quanto os seus pertences arcando com os custos dali
advindos;
- a Interessada tinha a obrigação de prestar os serviços de perfuração, avaliação,
complementação e/ou “workover” de poços de petróleo e/ou gás na plataforma fretada,
responsabilizandose com os padrões internacionais de segurança e despesas de pessoal;
no caso de fornecimento de materiais e contratação de serviços de terceiros, deveria
haver prévia aprovação da PETROBRÁS, que, então, iria reembolsá-la;
- o que efetivamente ocorreu, foi que a Interessada arcava com todos os custos e
despesas, incluindo os de responsabilidade contratual da empresa estrangeira,
intrínsecos às plataformas;
- para adimplir estes gastos, a controladora PRIDE INTERNATIONAL LTD enviava
mensalmente valores elevados a título de empréstimos;
Fl. 10080
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

- este artifício permitiu o envio pela PETROBRÁS de altas somas à controladora,
(PRIDE INTERNATIONAL LTD), já que dessa maneira foi possível enquadrar quase
que a totalidade do valor (soma dos valores dos contratos com a empresa estrangeira e
com a controlada) sob o alcance da alíquota zero que obsta a retenção na fonte para
afretamento de embarcações, conforme Lei no 9.481 de 1997, artigo 1o., inciso I;
- a empresa do grupo PRIDE, responsável pela plataformas operadas no Brasil, é a
PRIDE FORAMER SAS, situada em Velizy/França;
- a partir de setembro de 2002 foi elaborado um contrato de prestação de serviço entre a
Interessada e a PRIDE FORAMER SAS, (fls.5500 a 5568);
- o objetivo de tal contrato foi o de respaldar a Interessada a arcar com todos os gastos
necessários para manter as plataformas da PRIDE FORAMER, assim, o dinheiro passou
a entrar no Brasil como receita de exportação;
- foram solicitados, dentre eles, relatórios mensais que deveriam segregar os custos e
despesas referentes ao mencionado contrato de prestação com base;
- às fls.1762, consta que o contrato previa que cabia à Interessada todos os atos,
obrigações e funções necessárias para a logística das operações das embarcações,
sendo que a PRIDE FORAMER outorgou todos os poderes necessários à
Interessada para a efetivação de quaisquer pagamentos de despesas em seu nome,
(PRIDE FORAMER);
- o contrato previa que os honorários corresponderiam ao somatório dos custos diretos
com 30% de margem, despesas com sub contratação de terceiros, despesas e gastos de
capital, e outras despesas necessárias;
- concluiu a Fiscalização que o referido contrato foi elaborado com a finalidade de
amparar os gastos que a Interessada já estava efetuando e cuja obrigatoriedade
contratual, conforme os contratos de afretamento entre a PRIDE FORAMER e a
PETROBRAS era da empresa estrangeira;
[...]
- desta forma, considerou-se como omissão de receita de exportação, as diferenças
apuradas entre os valores reais a serem faturados, baseados em custos incorridos no
interesse da empresa estrangeira, (PRIDE FORAMER SAS), em comparação com os
valores efetivamente apurados em sua contabilidade a título de receita de exportação,
(Infração 001);
- as diferenças ocorreram porque a Interessada não considerou todos os custos ocorridos
no interesse da PRIDE FORAMER SAS como receita de exportação, mas, sim, como
sendo reembolso;
[...] (negrejou-se)
É precisamente a este ponto em destaque que o voto condutor do acórdão
recorrido se prende para constatar que ficou a empresa brasileira, ora recorrente, incumbida de
levar a cabo praticamente todas as atividades inerentes ao serviço de afretamento, nada
existindo nos autos que leve a crer que a recorrente, em qualquer momento que seja, tenha
atuado como mandatária da Prime Foramer SAS, a ensejar a conclusão de que, diante da
completa ausência de elementos que demonstrem a efetiva atuação da recorrente na condição de
mandatária da Pride Foramer SAS, tem-se que todas as despesas realizadas com vistas a levar a
cabo o afretamento das plataformas de petróleo foram feitas a título de prestação de serviços,
sujeitando-se à disposição contratual que lhes aplicaria a margem de 30% em favor da autuada.
O relatório do paradigma, por sua vez, apenas traz consignado que:
Pelo que se depreende termo de verificação fiscal e do item 141 da fl. 1.679, a questão
envolve exploração de petróleo e a existência de três contratos a saber:
a) Contrato de afretamento entre FORAMER e PETROBRÁS;
Fl. 10081
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

b) Contrato de prestação de serviços de perfuração entre ENSCO e PETROBRÁS;
c) contrato de prestação de serviços logísticos e apoio relacionados com a plataforma
celebrado entre a FORAMER e a ENSCO.
A autuada contabilizou os valores controvertidos, anteriormente indicados, como gastos
incorridos em nome da empresa titular da plataforma (FORAMER). A Fiscalização, por
sua vez, entendeu que sobre tais valores deve ser incluindo o percentual de 15% (quinze
por cento) de margem de lucro, sob pena de se caracterizar um trabalho voluntário, o
que não cabe no caso sob apreciação.
Assim, no entender da autoridade fiscal, “constitui omissão de receita os valores que
deveriam ser faturados baseados em custos incorridos no interesse da tomadora de
serviço. “Portanto a Alocação de Custos (conta n° 69000), bem como as inspeções
(conta n° 633000) devem compor o valor dos honorários, acrescido de 15%, que trata da
margem de lucro na prestação dos serviços, conforme apuração mensal.” (acusação
contida no terceiro e quarto parágrafos da fl. 1437).
Registre-se que o acórdão paradigma não foi objeto de embargos de declaração ou
de recurso especial. Prevaleceu, assim, a decisão pautada na constatação de que a autoridade
fiscal não logrou demonstrar que os gastos lançados na conta “alocação de custos” diziam
respeito a serviços prestados pela fiscalizada. E, ainda que as mesmas verificações presentes
nestes autos constassem da acusação fiscal analisada no paradigma, fato é que elas não foram
trazida ao Colegiado na apreciação do recurso voluntário, e assim não afetaram a interpretação
da legislação tributária exposta a seguir, indutora do reconhecimento de existência de dissídio
jurisprudencial no exame de admissibilidade do recurso especial sob apreciação:
Aduz a autoridade fiscal que lançou a título de omissão de receita 15% (quinze por
cento) do montante dos valores que a FORAMER reembolsou a recorrente. Argumenta
que assim procedeu porque “constatou-se que a empresa não incluiu para efeito de
cobrança de honorários cobrados, de que trata a cláusula 2.02 do contrato FORAMER,
os valores relativos a Inspeções (conta contábil n° 633000) e a alocação de Custos
(conta contábil no 690000)” – TFV fl. 1436, segundo parágrafo).
Pois bem, é fato incontroverso que não houve a cobrança e tampouco o ingresso de
recursos no caixa da recorrente dos valores correspondentes aos 15% (quinze por
cento) que a autoridade fiscal, interpretando o contrato, entendeu que a fiscalizada
deveria ter cobrado. Se não houve a cobrança destes valores e não se estando diante de
presunção de omissão de receita e nem de tributação com base na alegação de violação
às normas que tratam dos preços de transferência, a indagação que se faz é se é possível
o lançamento fundado em suposta omissão de receita sem prova da existência do
faturamento ou do recebimento destas? (negrejou-se)
Esclareça-se que o voto condutor do paradigma prossegue afirmando que salvo
nos casos em que a lei prevê presunção de omissão de receita, não pode a autoridade
competente reconhecer que o contribuinte não faturou determinado valor e tributá-lo por
entender que o valor deveria ter sido cobrado. Assim, se diante de acusações semelhantes,
diferentes Colegiados divergissem quanto a ser possível ou não tal presunção, o dissídio quanto à
interpretação da legislação tributária seria passível de apreciação nesta instância especial.
Todavia, para além da dessemelhança significativa entre os contornos da acusação
fiscal levados à apreciação dos Colegiados, antes demonstrada, a motivação para cancelamento
da exigência, no paradigma, não se exaure na abordagem acima. Na sua sequência, o
Conselheiro Relator deduz outros argumentos, dentre os quais o inicialmente exposto neste voto,
e que assim conduziram a 2a Turma da Quarta Câmara da 1a Seção de Julgamento a dar
provimento, por unanimidade, ao recurso voluntário. Veja-se:
[...]
Fl. 10082
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

Ademais, para a hipótese de se concluir que os fundamentos até aqui expostos são
insuficientes para considerar insubsistente a autuação, quer no que diga respeito aos
valores lançados à conta “alocação de Custos” (conta no 69000) ou à conta “inspeções”
(conta no 633000), destaco que analisando o contrato de fls. 10/19, encontrei as
seguintes disposições contratuais:
[...]
Os fundamentos acima relacionados, a um só tempo, se referem tanto às questões
relacionadas à conta alocação de custos, quanto à conta Inspeções (633000), que trata
dos gastos “com contratação de serviços para inspeção da adequação das plataformas às
normas regulatórias brasileiras. Tais gastos, conforme esclareceu a fiscalizada, “não se
relacionam a nenhum dos serviços prestados por ela FORAMER.” A autoridade fiscal,
por sua vez, não apontou qualquer situação capaz de afastar tal afirmação, isto é, não
demonstrou em que os gastos lançados na conta “alocação de custos” diziam respeito a
serviços prestados pela fiscalizada. Ademais, caso os valores lançados na referida conta
se constituíssem em despesas da fiscalizada, não seria lógico que esta os considerasse
como reembolsos e não despesas incorridas.
Como dito anteriormente, por força do disposto na cláusula 2.6 (fl. 12), cabia à
TOMADORA (FORAMER) efetuar o pagamento das empresas subcontratadas. Assim,
na medida em que os valores lançados na conta “inspeções” se referem a empresas
subcontratadas, ditos valores não podem ser considerados receitas da fiscalizada.
Ademais, se tudo isto fosse superado, o auto de infração ainda padeceria de falha, pois
para sustentar sua versão e permitir que a fiscalizada realizasse sua defesa e que esta
fosse apreciada por quem deve julgar, o auditor fiscal, à semelhança em que procedeu
com a conta indicada na planilha de fls. 1433/1435, devia ter individualizado tais gastos,
sem se limitar a lançar valores mensais. O procedimento a ser adotado seria semelhante
ao que se observa na glosa de despesas onde se faz necessário indicar as despesas que
são rejeitadas para possibilitar a defesa da parte. Contudo, em julgando o mérito
favorável à recorrente, tal questão resta superada.
Com tais considerações, dou provimento ao recurso para afastar a alegação de omissão
de receita. (destacou-se)
Nestes autos, antes de afirmar que os valores reembolsados à Contribuinte por
FORAMER sujeitavam-se à cobrança dos honorários previstos, o Conselheiro Relator, provocado
pela acusação fiscal e a defesa, analisou os contratos firmados pelas partes, os documentos de
despesas e os contratos em nome apenas da autuada, bem como as “autorizações para Despesas”,
e chegou a conclusão diversa, assim consignada ao final de sua argumentação:
O fato apurado pela fiscalização, não se perca de vista, foi a omissão de receita
decorrente da atividade da empresa. Se, por força do contrato de prestação de
serviços celebrado com a Pride Foramer SAS, a recorrente, como atividade
própria, executou uma série de atividades e incorreu em custos e despesas
variados, também fez jus ao ingresso de diversos valores a título de receitas, sendo
inquestionável a legitimidade da tributação desses valores.
Note-se que ao atribuir a qualificação de meros reembolsos a valores que na verdade
constituíram receita de sua atividade, o contribuinte autuado manipulava sua
contabilidade, escriturando como custos e receitas o que bem queria com o fito de
direcionar o resultado do seu estabelecimento ao objetivo pretendido. Conforme
ressaltado pelo lançamento, por meio de tal procedimento, o contribuinte conseguia
manter um constante prejuízo fiscal ao longo dos anos. (destacou-se)
Resta patente, assim, que o dissídio arguído pela Contribuinte não decorre de
interpretações divergentes da legislação tributária. Os diferentes Colegiados do CARF
expressaram seu entendimento da legislação de regência a partir de cenários fáticos diversos,
expostos nos relatórios e votos, como acima demonstrado, o que inviabiliza qualquer
manifestação deste Colegiado, senão mediante revolvimento fático da matéria, o que foge ao
Fl. 10083
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.175 - CSRF/1a Turma
Processo no 15521.000335/2008-81

escopo do recurso especial previsto no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 10084
DF CARF MF
Original